Tribunal: TJES
Processo: 5028752-74.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028752-74.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TRACTORVIX COM. DE PECAS E SER. P TRATORES LTDA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

SEGUNDA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº: 5028752-74.2025.8.08.0048

RECORRENTE: TRACTORVIX COM. DE PECAS E SER. P TRATORES LTDA

RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR: DR. FABIO PRETTI

PROJETO DE VOTO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FRAUDE ELETRÔNICA. PHISHING. CAPTAÇÃO DE CREDENCIAIS POR PÁGINA FALSA. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA. FALHA NOS MECANISMOS DE SEGURANÇA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. OPERAÇÕES CONSECUTIVAS DE GRANDE MONTA. TRANSAÇÕES REALIZADAS A PARTIR DE DISPOSITIVO NOVO E NÃO AUTORIZADO. DESTINATÁRIOS FORA DO PERFIL HABITUAL DA CORRENTISTA. AUSÊNCIA DE BLOQUEIO PREVENTIVO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. SÚMULA 479 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – CASO EM EXAME: Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais de indenização por danos materiais decorrentes de transferências financeiras fraudulentas operadas em sua conta corrente.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A controvérsia cinge-se em analisar se a ocorrência de fraude de engenharia social (phishing) afasta o dever de indenizar do banco réu, ou se subsiste a falha de serviço em decorrência da ausência de bloqueio de transações sucessivas, atípicas e de grande monta efetuadas a partir de dispositivo eletrônico não cadastrado.

III – RAZÕES DE DECIDIR: 1. A autora foi vítima de fraude de phishing, em que estelionatários capturam credenciais de acesso por meio de página falsa na internet que imita site da ré. 2. Embora ocorra certo descuido do usuário ao digitar suas senhas na página falsa, o nexo causal não é rompido quando se constata defeito na segurança do próprio sistema bancário. 3.
O banco falhou ao autorizar transferências bancárias consecutivas e de elevado valor por meio de dispositivo não previamente autorizado pela correntista, direcionando o numerário a favorecidos inteiramente estranhos ao histórico comercial do cliente
. 4. A autorização de retiradas atípicas sem prévia verificação de segurança caracteriza falha no dever de proteção e monitoramento que recai sobre o prestador de serviços. Aplicação da Súmula 479 do STJ. 5. Procedência do pedido de restituição do prejuízo material comprovado.

IV – DISPOSITIVO: Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados:
Artigo 14, caput e parágrafo 1º, do Código de Defesa do Consumidor; Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça; Artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

RELATÓRIO

TRACTORVIX COM. DE PECAS E SER. P TRATORES LTDA ajuizou ação de indenização por danos materiais em face de BANCO BRADESCO S.A. Sustenta ser pessoa jurídica correntista da instituição financeira ré e relata que foi vítima de golpe eletrônico conhecido como
phishing
, por meio do qual falsários capturaram suas credenciais de acesso bancário. Informa que, na sequência do ocorrido, foram realizadas operações financeiras indevidas em sua conta bancária que totalizaram o prejuízo material de R$ 11.800,00, as quais assevera que deveriam ter sido bloqueadas pelos mecanismos de detecção de fraudes do banco réu por destoarem flagrantemente de seu perfil comercial diário. Pleiteia a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 11.800,00.

Devidamente citado, o banco réu apresentou contestação ao id. 19549881. Defende a regularidade das transações sob a alegação de culpa exclusiva do consumidor, argumentando que a operação foi realizada com a utilização de usuário e senha pessoal, os quais foram fornecidos de forma voluntária pela autora em site falso, fato que afasta a responsabilidade da instituição financeira por quebra do nexo de causalidade, razão pela qual pugna pela improcedência total da demanda.

A sentença de id. 19549883 julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, sob o fundamento de que houve culpa exclusiva da vítima pela entrega de suas credenciais de segurança a estelionatários, inexistindo nexo causal entre a conduta do banco e o prejuízo material reclamado.

Irresignada, a parte autora interpôs recurso inominado (id. 19549884). Em suas razões de recorrer, aduz que, embora tenha havido a captação de suas senhas por fraude, a instituição ré incorreu em falha grave de segurança ao autorizar transações bancárias sucessivas e de grande monta, direcionadas a beneficiários que não constavam de seu histórico usual de movimentações. O recorrido oferece contrarrazões ao id. 19549886, nas quais pleiteia o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença de improcedência.

É o relatório. Passo a decidir.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso inominado e passo à análise do mérito.

No mérito, assiste razão à parte recorrente, impondo-se a reforma da sentença de primeiro grau.

A matéria foca na responsabilidade civil de instituição financeira por transações eletrônicas indesejadas, cuidando-se de típica relação de consumo. Com efeito, incide a responsabilidade objetiva da instituição ré nos termos do artigo 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor, cabendo a ela demonstrar a regularidade e a segurança das operações financeiras questionadas.

A instrução processual demonstra que a empresa autora foi vítima de fraude eletrônica vulgarmente conhecida como
phishing
, por meio da qual agentes estelionatários conseguem obter dados confidenciais de segurança, como usuário e senha, para acesso às contas de terceiros. Tal golpe ocorre costumeiramente por meio de páginas falsas criadas na internet que imitam fielmente os sites de grandes corporações ou de bancos legítimos, induzindo o cliente a erro.

Embora se reconheça a existência de certo descuido por parte do usuário em não observar atentamente a autenticidade e o endereço eletrônico da página acessada no momento da inserção de suas senhas, tal conduta não rompe o nexo causal, tampouco isenta o prestador de serviços de sua responsabilidade civil.

Os mecanismos de detecção de fraudes do banco réu falharam ao permitir que operações consecutivas de grande monta fossem processadas e autorizadas em sequência. Essas transferências financeiras foram operadas a partir de um aparelho eletrônico novo, que não era previamente autorizado ou cadastrado pela correntista, destinando-se a beneficiários estranhos que não integravam ou possuíam qualquer histórico comum de movimentação financeira com a empresa autora.

As instituições financeiras detêm o dever de monitorar as atividades de seus correntistas e manter mecanismos de segurança automatizados e eficazes, capazes de identificar e travar preventivamente transações que divirjam do perfil habitual do cliente. Permitir que saques e transferências atípicas e vultosas ocorram sucessivamente de um dispositivo novo, sem a devida checagem manual ou suspensão imediata de segurança, caracteriza evidente defeito do serviço prestado pelo banco, consoante o artigo 14, parágrafo 1º, do Código de Defesa do Consumidor.

Incide, na espécie, a teoria do risco do empreendimento e a responsabilidade objetiva inerente à atividade bancária, matéria já sedimentada pela Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, cujo enunciado prevê que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

Dessa forma, constatada a ineficiência do sistema de segurança do banco recorrido, que permitiu o desfalque patrimonial indevido na conta da correntista, exsurge o dever de indenizar.

O prejuízo material resta perfeitamente demonstrado pelos extratos que comprovam as transferências fraudulentas em favor de terceiros no valor histórico total de R$ 11.800,00, importância que deve ser integralmente restituída à autora, acrescida de correção monetária desde a data do efetivo desfalque e juros de mora a contar da citação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar integralmente a sentença de id. 19549883 e julgar procedentes os pedidos iniciais, para condenar o BANCO BRADESCO S.A. ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 11.800,00 (onze mil e oitocentos reais), monetariamente corrigido pelo índice oficial da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo desde a data do evento danoso (data do desfalque) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

Sem condenação ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios em razão do provimento recursal obtido, nos termos do artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)